Tribunal: TJDFT
Processo: 0720809-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. PETIÇÃO INICIAL. VÍCIOS. EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIDA. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. PARTE AUTORA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PJe. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. CADASTRAMENTO. OBRIGATORIEDADE. AUSÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA. ENTE DESPERSONALIZADO. SENTENÇA CASSADA.

1. Apresentada petição inicial irregular ou defeituosa, deve o magistrado, antes de extinguir o feito, para que emende a petição inicial.

2. O condomínio residencial vem sendo entendido pelo STJ e por este TJDFT como ente despersonalizado que, embora ostente número de CNJP, não se equipara às empresas públicas ou privadas, de modo que são desobrigados do cadastramento no PJe, com vistas ao recebimento eletrônico de citações ou de intimações.

3. O Juízo deve promover a intimação da parte, consoante as determinações legais aplicáveis ao caso em concreto, antes da extinção do feito pelo descumprimento da determinação de emenda à inicial.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.